Tribunal: TJES
Processo: 5038512-23.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-11-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5038512-23.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: WASHINGTON LUIZ RESENDE
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PODER JUDICIÁRIO

COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA RECURSAL

PROCESSO N. 5038512-23.2024.8.08.0035

RECURSO INOMINADO

RECORRENTE: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RECORRIDO: WASHINGTON LUIZ RESENDE

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado, conforme inteligência do art. 38 da Lei n. 9.099/95.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença proferida no id 14840207. O recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado. Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Em apertada síntese: o autor, ora Recorrido, alega que possui contrato de plano de saúde junto à requerida, estando adimplente, que realiza acompanhamento médico para o tratamento de doenças do sistema cardiovascular e que sua médica expediu solicitação de autorização para a realização do exame de ecodoppler de carótidas e vertebrais. No entanto, a Requerida negou indevidamente a cobertura do procedimento. Requereu que a Requerida fosse compelida a autorizar a realização do exame, bem como a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

O Juízo de origem
julgou a ação procedente nos seguintes termos
:

“Por tais razões, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS, para: I – CONDENAR a Requerida a autorize a realização do procedimento constante da solicitação de evento ID 54382912 (ECODEPPLER DE CARÓTIDAS E VERTEBRAIS). II – CONDENAR a Requerida a pagar o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, com a incidência de atualização monetária (IPCA) e juros legais (SELIC – com dedução do índice de atualização monetária estipulado) ambos a partir desta data (Súmula 362 do STJ), até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei nº 14.905/2024”.

Inconformada com a conclusão apresentada, a Requerida move Recurso inominado no id 14840211 pretendendo a reforma da sentença. Sustenta que a negativa do procedimento estaria em acordo com o contrato firmado e com as normativas da ANS, subsidiariamente, caso se mantenha tal condenação. Sustenta também a inexistência de danos morais e, caso mantida a condenação, pede que o valor seja reduzido.

O Recorrido não apresentou contrarrazões (parte desassistida por advogado).

É o breve relatório.
Passo a decidir
.

Após analisar detidamente os autos, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Tratando-se de relação jurídica envolvendo planos de saúde, a ela devem ser aplicadas as normas emitidas pela agência reguladora ANS. Contudo, tais normas e contratos devem ser analisados sob a luz dos princípios e normas que regem as relações de consumo, conforme entendimento pacificado na súmula 608 do STJ, em que se lê:

Súmula 608
- Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. (Súmula
608,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 17/04/2018)

No caso em apreço, verifica-se que houve cobertura para o tratamento da condição médica do Recorrido, mas foi negado um exame específico. Nesse passo, há também entendimento firmado pelos tribunais superiores de que se o contrato prevê a cobertura para determinada condição médica, deve-se estender a cobertura a todo e qualquer procedimento necessário ao tratamento da referida condição. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INDENIZATÓRIA CUMULADA COM REEMBOLSO. PLANO DE SAÚDE.
RECUSA DE FORNECIMENTO DE PRÓTESE. REEMBOLSO INTEGRAL. CABIMENTO
. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADOS. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO JULGADO ATACADO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DANO MORAL CONFIGURADO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal estadual assentou a obrigatoriedade do plano de saúde em custear o fornecimento de prótese à parte autora, o que está em consonância com
a jurisprudência desta Corte Superior, que possui entendimento de que é abusiva a cláusula que exclua ou limite a cobertura de órteses, próteses e materiais diretamente ligados ao procedimento cirúrgico a que se submete o consumidor. Precedentes
. 2. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão estadual atrai, por analogia, o óbice da Súmula 283 do STF. 3. É inadmissível o inconformismo por deficiência na fundamentação quando as razões do recurso estão dissociadas do decidido no acórdão recorrido. Aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal. 4. "Segundo a jurisprudência pacífica do STJ, a cláusula que exclui da cobertura do plano de saúde órteses, próteses e materiais diretamente ligados ao procedimento cirúrgico a que se submete o consumidor é abusiva, razão pela qual a recusa indevida pela operadora do plano de saúde em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico faz nascer o dever de reparar os danos morais produzidos pelo agravamento da situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário, que se configura como dano moral in re ipsa (independente de prova) (AgRg no AREsp 785.243/ES, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 3/12/2015, DJe 14/12/2015)" (AgInt no AREsp 1.398.455/PA, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 15/04/2019, DJe de 23/04/2019). 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1900386/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 29/04/2021)

Assim sendo, ainda que não houvesse previsão contratual para referido exame e, ainda que não estivesse previsto no rol obrigatório da ANS, se o plano prevê a cobertura para o tratamento da doença, de forma geral, deve prever o tratamento de todos os procedimentos necessários para esse fim, conforme recomendação médica e observando-se os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e boa-fé contratual.

Não se sustenta alegação da recorrente de que a negativa ocorreu porque o Recorrido teria apresentado documentação insuficiente. O Laudo de id 14840185, por si somente, é suficiente para se compreender o quadro clínico do paciente e a necessidade do exame
.

Os danos morais decorrem da insegurança quanto à garantia de saúde do recorrido. O valor arbitrado a título de danos morais (R$ 3.000,00) não se mostra elevado a ponto de gerar enriquecimento sem causa ou empobrecimento da parte condenada. Mostra-se, portanto, proporcional e razoável, além de ser condizente com condenações em casos semelhantes.

Nesse panorama, está correta a conclusão alcançada pelo Juízo sentenciante e a sentença combatida deve ser mantida em todos os seus termos.

Portanto,
CONHEÇO DO RECURSO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterados os termos da sentença vergastada, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/95, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)